Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002429-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO SINDICATO E DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECÍPROCO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP –
ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE
ATIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF –
RECURSO PROVIDO
– MUNICÍPIO SUSTENTA QUANTO
A NÃO OCMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO QUE INDEPENDE DE PROVAS –
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO
. 1. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022) - Recurso de Apelação Provido. 2. De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica – Recurso de Apelação do Município Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
e
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais identificado pela numeração única: 1002429-55.2016.8.11.0041, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, no qual o Juízo “a quo” acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 888475).

O primeiro Apelante (SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO), alega em suas Razões (Id: 888478), que possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da presente demanda, se fundamentando no art. 8o, inciso III, da Constituição Federal e Súmula no 630 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença.

O Segunda Apelante (MUNICÍPIO DE CUIABÁ), apresentou seu Recurso de Apelação (Id: 888476), arguindo quanto a não comprovação de hipossuficiência econômica da parte contrária, alegando que equivocou-se o Juízo Singular a deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.

Assim, requer o conhecimento e provimento de seu Recurso, para que seja reformado tal ponto.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,

Inicialmente, passo a análise do Apelo interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO.

Pois bem.

Em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”

Somado a isso, a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 ( RE 883.642),
in verbis
:

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Dito isto, tem-se que a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Por outro lado, entendo que as questões relativas à nulidade das contratações temporárias, bem como a condenação do apelado ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos devem ser dirimidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sentença extinguiu de plano o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Apelante para propor a ação, deixando de analisar a questão meritória.

Nesse mesmo sentido, colaciono o trecho das decisões a seguir, reconhecendo a necessidade de retorno dos autos ao Juízo de Origem:

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhece a legitimidade “ad causam” do SINTEP. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas b e c, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento. 3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário. (N.U 1005584-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) “(...) Por outro lado, as questões relativas a nulidade das contratações temporárias, bem como condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para propor a ação. Essas, as razões por que: i) nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá; e, ii) com fundamento no artigo 932, V, c, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-D, c, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para afastar a ilegitimidade ativa ad causam e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento da fase de instrução. Intimem-se. Às providências.” (N.U 1003212-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022) “(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhecer a legitimidade “ad causam” do SINTEP. No que se refere a pedido meritório, na esteira do aquilatado na r. sentença, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, dado que o Sindicato encambulhou listas e documentos para além do rol de substituídos, os quais não traduzem, com seria esperado, a brandida afronta as regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o que obsta a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas b e c, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento. 3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.” (N.U 1005493-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”

Quanto a Apelação do Município, o ente federativo aduz que o sindicato não comprovou a hipossuficiência e deve ter o benefício revogado.

É cediço que se trata de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus a assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração da necessidade do benefício gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo Magistrado, se houver elementos de prova em sentido contrário, o que não restou nos autos, o que implica na manutenção da assistência judiciária gratuita.

Neste sentido já decidiu este Tribunal.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO SINTEP - PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – APELO DO ENTE MUNICIPAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE. Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. (N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade na concessão da gratuidade da justiça a parte autora ora Apelada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, para
reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP
, e, consequentemente,
desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, determinando o
retorno dos autos à origem
, para o
regular prosseguimento do feito
, quanto a Apelo do Município de Cuiabá,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023